Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730769-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA AMORIM DA SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ADRIANA AMORIM DA SILVA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante, indeferiu a tutela de urgência para que fosse limitados 30% de seus rendimento líquidos os descontos realizados em seu contracheque referentes a empréstimos consignados. Em suas razões (ID 62074650), a agravante sustenta que: 1) a Lei 14.509/2022 alterou o percentual máximo para consignação em folha de pagamento para 45%, sendo 35% destinados a empréstimos consignados e 10% para cartão de crédito; 2) o Código de Defesa do Consumidor protege os consumidores contra práticas abusivas e cláusulas contratuais que lhes causem prejuízo; 3) “o TJDFT destacou a importância de assegurar o mínimo existencial do devedor, limitando os descontos a 35% da remuneração líquida para preservar sua dignidade e subsistência”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determina a imediata limitação dos descontos dos empréstimos no percentual de 35% da remuneração líquida da agravante, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida nos termos expostos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID 204091374, autos originários). Foi indeferida a antecipação da tutela recursal pela e. Desa. Vera Andrighi (ID 62100903). Após, e Desa. Relatora Vera Andrighi declarou sua suspeição, por motivo de foro íntimo (ID 63170390) . Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que a agravante ADRIANA AMORIM DA SILVA apresente os seus 3 últimos contracheques e 3 últimos extratos bancários da conta corrente em que são debitados os empréstimos pessoais, bem como os contratos de mútuos firmados entre a agravante e os bancos requeridos, conforme já requerido pelo juiz. Tal esclarecimento é necessário para que seja aferido o valor real do rendimento mensal da agravante e sobre quais valores podem incidir os descontos em conta corrente provenientes dos empréstimos. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator